Tribunal: TJSP
Processo: 2361362-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Contrato de locação de bem imóvel. Autores que reclamam a ausência de assinatura dos locadores no contrato firmado entre as partes, circunstância que inviabiliza a averbação do contrato na Matrícula do imóvel. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos demandados a assinatura do contrato em via física, com a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Contrato de locação de bem imóvel. Autores que reclamam a ausência de assinatura dos locadores no contrato firmado entre as partes, circunstância que inviabiliza a averbação do contrato na Matrícula do imóvel. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos demandados a assinatura do contrato em via física, com a averbação do contrato de locação na Matrícula do imóvel. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*